Tribunal: TJMT
Processo: 1027295-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027295-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUDITE DUARTE LIBANIO DORNE - CPF: 345.551.451-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. RIBOCICLIBE 200MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg a paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama com metástases hepáticas e suspeita de comprometimento do sistema nervoso central. A decisão foi proferida nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por Judite Duarte Libanio Dorne.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual por não ter havido esgotamento da via administrativa; (ii) verificar se a petição inicial é inepta por pedido genérico e impreciso; (iii) determinar se há incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual está demonstrado diante da urgência do tratamento oncológico, da recidiva da enfermidade e da negativa expressa do ente público ao pedido administrativo, afastando a necessidade de esgotamento da via administrativa.

4.

A petição inicial contém prescrição médica individualizada, com indicação expressa do medicamento Ribociclibe 200mg e fundamentação clínica detalhada, sendo possível interpretação restritiva quanto à expressão genérica “todos os demais tratamentos necessários”.

5.

O medicamento está disponibilizado pelo SUS, conforme os autos, o que afasta a aplicação dos requisitos cumulativos do Tema 6 e do Tema 1.234 do STF, pertinentes apenas a medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde.

6.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793, não se exigindo, portanto, a inclusão da União no polo passivo ou remessa à Justiça Federal.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — evidenciados por relatórios médicos, exames e histórico clínico da agravada, justificando a concessão da tutela provisória.

8.

A negativa estatal em fornecer o medicamento implica afronta direta aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse processual está caracterizado quando demonstrada a urgência do tratamento e a negativa administrativa de fornecimento do medicamento.

2.

A petição inicial em ações de saúde pode ser instruída com prescrição médica individualizada e fundamentada, ainda que contenha expressões genéricas, desde que passiveis de interpretação restritiva.

3.

Medicamentos disponibilizados pelo SUS não exigem o cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF.

4.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da divisão administrativa prevista na Lei nº 8.080/1990.

5.

A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento é legítima quando demonstrados os requisitos legais e a essencialidade do tratamento à preservação da vida.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 196; 194. CPC, arts. 300, 322, 324 e 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 03.03.2010 (Tema 6).
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2016 (Tema 793).
TJMT, AI nº 1023563-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.09.2025.
TJMT, AI nº 1027650-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1018772-31.2025.8.11.0003, ajuizada por Judite Duarte Libanio Dorne, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias.

O Recorrente aventa, preliminarmente, a nulidade da decisão, alegando que é genérica e imprecisa, ao determinar o fornecimento irrestrito do medicamento e de quaisquer outros tratamentos eventualmente prescritos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil.

Ainda, levanta a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve esgotamento da via administrativa, pois a Agravada ajuizou a demanda apenas um dia após o protocolo do pedido perante a Secretaria de Saúde, sem aguardar resposta administrativa, violando os requisitos fixados no Tema 6 de Repercussão Geral do STF (RE 566.471), o qual exige, entre outros critérios, a negativa formal do ente público e a demonstração da imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

No mérito, defende que o medicamento Ribociclibe 200mg, pleiteado para tratamento de câncer, não está incorporado ao SUS, sendo o fornecimento de responsabilidade da União, conforme o Tema 793 do STF, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

Sustenta que a autora não comprovou os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF — requerimento administrativo, inexistência de substituto terapêutico, eficácia e segurança do fármaco, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira — e que o laudo médico apresentado é insuficiente, carecendo de respaldo técnico e de evidências científicas de alto nível.

Defende que não há prova da hipossuficiência econômica da autora, ônus que lhe competia, e que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao fornecimento do medicamento.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, por nulidade, ausência de interesse de agir, incompetência da Justiça Estadual e falta de comprovação dos requisitos exigidos pelos Temas 6, 793 e 1234 do STF e pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada e o Município de Rondonópolis apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 325488360).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias.

Extrai-se dos autos que a Agravada, com 63 anos de idade foi diagnosticada inicialmente, em 2014, com Carcinoma Ductal Invasivo de mama direita, CID-10 C50.9 (Neoplasia maligna da mama, não especificada).

Consta que após a realização de cirurgias e tratamento com quimioterapia e radioterapia, realizados em 2015 passou a fazer uso contínuo do medicamento Anastrozol, com prescrição prevista até abril de 2025.

Contudo, em fevereiro de 2025, apresentou recidiva tumoral, com evidências de metástases hepáticas, além de suspeita de comprometimento do sistema nervoso central, razão pela qual, foi indicado o tratamento com Ribociclibe 200mg,

O pedido administrativo foi-lhe negado, conforme consta do ofício emitido pela Secretaria de Saúde (id.

201257289 dos autos da ação de base n. 1018772-31.2025.8.11.0003).

Diante disso, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, visando ao fornecimento do medicamento prescrito e, após a colheita do parecer do NAT, o Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Código de Processo Civil, para o fim de determinar que os réus
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPLIS
forneçam a autora,
no prazo de 5 (cinco) dias,
o fármaco
RIBOCICLIBE 200MG
, até a progressão da doença, na quantidade prescrita pelo médico especialista e

enquanto houver prescrição, ainda que haja alteração na prescrição de miligramas da medicação

posteriormente, ou substituição da medicação por outra compatível com o tratamento médico, bem

como sejam disponibilizados ao paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde

pleiteado, sem custo e ônus ao autor, a contar do recebimento da ordem judicial.

Em consideração a competência administrativa, direciona-se o cumprimento da obrigação de fazer ao
ESTADO DO MATO GROSSO
.

DETERMINO
, ainda, a condição de que a
PARTE AUTORA
apresente,
após 03 (três) mês de uso do medicamento em comento
,
RELATÓRIOS e EXAMES MÉDICOS ATUALIZADOS
que demonstrem que o medicamente promoveu melhoria no quadro clínico do paciente,

não causou efeito colateral, aumentou a qualidade de vida ou a expectativa de vida,
SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ora concedida
. [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Das preliminares

Da ausência de interesse processual

No que se refere a esta preliminar, cumpre asseverar que, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico indica a necessidade do medicamento postulado e a resposta enviada pela

Secretaria de Saúde
, negando o fornecimento, pelo fato de o fármaco não constar na relação de medicamentos disponíveis pelo SUS, comprova a negativa do poder público, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da inépcia da inicial

O Estado Agravante alega a inépcia da petição inicial, sustentando que o pedido formulado é genérico e indeterminado, em violação ao art. 330, §1º, II e III, do CPC, o que impediria a adequada compreensão da demanda.

Não assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações que versam sobre direito à saúde, o pedido pode ser formulado com base em prescrição médica individualizada, desde que esteja suficientemente delimitado.

No caso em apreço, há expressa indicação do medicamento requerido (Ribociclibe 200MG), com quantidade exata e fundamentação clínica.

Quanto à expressão “todos os demais tratamentos/insumos necessários”, ainda que se trate de determinação imprecisa, tal ponto pode e deve ser interpretado de forma restritiva, vinculada exclusivamente às prescrições médicas regulares e à manutenção do quadro de saúde da Agravada, sem prejuízo de futura impugnação administrativa ou judicial, caso haja abuso ou extrapolação.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inépcia.

Do mérito

O fato jurídico-processual revela que a agravada, atualmente com 63 anos, foi diagnosticada, em 2014, com carcinoma ductal invasivo da mama direita, classificado sob o código CID-10 C50.9 (neoplasia maligna da mama, não especificada). Após a realização de procedimentos cirúrgicos e tratamento quimioterápico e radioterápico no ano de 2015, passou a fazer uso contínuo do medicamento Anastrozol, cuja prescrição médica se estendia até abril de 2025.

Entretanto, em fevereiro de 2025, constatou-se recidiva tumoral, com indícios de metástases hepáticas e suspeita de comprometimento do sistema nervoso central, circunstâncias que motivaram a indicação médica do tratamento com Ribociclibe 200mg, conforme consta do laudo médico firmado pelo médico oncologista que a acompanha e demais documentos e exames acostados aos autos da ação de base. (id. 201257287 e seguintes)

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao medicamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente necessita do medicamento, vez que os documentos acostados aos autos, demonstram que já foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como quimioterapia e radioterapia e se trata de recidiva da enfermidade.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do medicamento, cujo custo é alto, conforme consta dos orçamentos anexos a inicial, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
FÓRMULA
NUTRICIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de
fórmula
nutricional para criança com comprometimento gastrointestinal causado por alergia a proteína do leite de vaca.
II. Questão em discussão:
2. O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.
III. Razões de decidir:
3. A saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), configura dever do Estado em sua acepção ampla, demandando prestações positivas que garantam o mínimo existencial.
4.
Demonstrada a imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico pormenorizado, impõe-se o fornecimento da
fórmula
nutricional
.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1.
O direito fundamental à saúde, como expressão constitucional de um direito social, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos ou insumos essenciais não padronizados, quando comprovada, mediante laudo médico circunstanciado, a necessidade do tratamento para preservação da vida
.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025.
(N.U 1027650-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (destaquei)

Frise-se que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, não há falar em inclusão de oficio da União no polo passivo e nem de remessa dos autos a Justiça Federal, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Assim, considerando o conjunto probatório constante dos autos, notadamente o parecer técnico do NAT e os documentos médicos que instruem a petição inicial, verifica-se que o medicamento Ribociclibe 200mg encontra-se disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), razão pela qual não há que se exigir o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, os quais se aplicam exclusivamente às hipóteses de fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde.

De igual modo, tratando-se de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — restam amplamente demonstrados, à vista dos relatórios médicos, exames e histórico clínico da agravada, que, desde 2014, enfrenta e trata neoplasia maligna da mama, encontrando-se atualmente em recidiva tumoral com metástases hepáticas e suspeita de comprometimento do sistema nervoso central.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a correção da decisão agravada, que, amparada em elementos técnicos e jurídicos idôneos, assegurou à paciente o direito de acesso ao tratamento prescrito, em consonância com o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado.

A negativa de fornecimento do medicamento implicaria afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à vida, que orientam a atuação estatal nas políticas públicas de saúde. Assim, mantém-se a decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade da determinação judicial que assegurou o fornecimento do fármaco necessário à continuidade do tratamento da agravada, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025